Tribunal: CARF
Processo: 10768.014541/00-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.014541/00-71
ACÓRDÃO
1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIS CORRETORES DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Ementa: IRRF. RESTITUIÇÃO.
Deve ser reconhecido o direito creditório apurado, inclusive em diligência
fiscal, com base em elementos documentos e comprovantes de retenção
anexados pela Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer os créditos a favor do contribuinte nos limites
identificados pela diligência de fls. fls. 2226-2227, cuja tabela segue colacionada ao voto.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
2
Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 698.332,92, oriundo de crédito de
Imposto de Renda retido na fonte — IRRF (cód 8045 e 1708), referente aos anos calendário 1995 a
1999, conexo com pedido de compensação de débitos no valor de R$ 152.812,53 de IRRF lançado
de oficio (cód 2932), relativos aos períodos de apuração 1996 a 1998, formalizados no processo n°
15374.001687/00-94 (fls. 01/02).
Segundo o relatório do v. acórdão recorrido (fls. 645/651), os fatos ocorreram da
seguinte forma:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição, no valor de R$ 698.332,92, oriundo
de crédito de Imposto de Renda retido na fonte — IRRF (cód 8045 e 1708), referente aos
anos-calendário 1995 a 1999, conexo com pedido de compensação de débitos no
valor de R$ 152.812,53 de IRRF lançado de oficio (cód 2932), relativos aos períodos
de apuração 1996 a 1998, formalizados no processo n° 15374.001687/00-94 (fls.
01/02).
2 No processo n° 10768.014542/00-33, em apenso, verifica-se, às fls. 01/02, mesmo
pedido de restituição, conexo com outro pedido de compensação de débitos no valor
de R$ 138.188,97 e R$ 12.209,70, referente ao IRRF (cód 2932) e ao IRPJ (cód. 2917),
respectivamente, lançados de oficio nos períodos de apuração 1996 a 1998 e
formalizados no processo n° 15374.001686/00-21.
3 Nestes autos foram juntadas, às fls. 68/148, consultas efetuadas nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal, tais como, pagamentos (SINAL),
declarações de IRPJ (IRPJCONS), declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRFCONS) e demonstrativo da compensação de prejuízos fiscais (SAPLI).
4 Conforme mencionado no Parecer Conclusivo n° 100/05 (fls. 233/235), foi solicitada
diligência fiscal no estabelecimento do interessado, conforme despacho de fl. 146, a fim
de se apurar os saldos do imposto de renda a pagar (negativo ou não) nos anos-calendário
em pauta, ante a escassez dos elementos fornecidos pelo interessado e dos documentos
juntados para fins de instrução do processo.
5 A DIPAC da Delegacia da Receita Federal ,de Fiscalização/RJ, em resposta ao pedido de
diligência (fls. 152/154), anexou extrato do sistema ação fiscal com a informação de
que o contribuinte foi fiscalizado nos períodos de 1996 a 1998, tendo sido lavrados autos
de infração constantes dos processos n° 15374.001686/00-21 e n° 15374.001687/00-94,
não se manifestando quanto aos anos-calendário 1995 e 1999.
6 Ante a ausência de diligência, a autoridade administrativa instruiu o processo com novas
consultas, referente à declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, que
foram acostadas às fls. 155/232.
7 Através do Despacho Decisório de fls. 236, a autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório e declarou não homologadas as compensações
efetuadas, com base no Parecer Conclusivo n° 100/05 (fls. 233/235).
8 O interessado, cientificado em 06/07/2005 (fl. 240), apresentou, em 04/08/2005,
manifestação de inconformidade de fls. 262/275, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
3
9 a não realização da diligência requerida, evidencia vício insanável no procedimento
em curso;
10 havendo o contribuinte, fornecido documentos e elementos capazes, de identificar seu
crédito, não pode a autoridade fiscal alegar que não foram apresentados elementos que
permitam a análise do procedimento;
11 a construção dos créditos ora pleiteados poderia ser verificada facilmente pela
análise dos informes de retenção enviados individualmente pelas empresas que
procederam à retenção do Imposto de Renda, entretanto, a juntada dos referidos
documentos somente não foi realizada pelo fato de inviabilizarem o manuseio dos
autos, dado seu grande volume;
12 No item 2.1 da manifestação de inconformidade, o interessado discorre sobre a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, correspondente aos anos-calendário 1995 a 1999.
13 Encerra requerendo que:
14 "— seja declarada a nulidade da citação em face do flagrante cerceamento de
defesa no trâmite do processo administrativo, sendo os autos remetidos de volta à
Delegacia da Receita Federal para o devido cumprimento das diligências mencionadas às
fls. 149, ou;
15 - alternativamente, seja reformada a decisão de fls., homologandose a compensação dos
respectivos créditos em favor da contribuinte."
16 Acosta aos autos documentos de fls. 276/643.
A DRJ decidiu manter o Auto de Infração nos seguintes termos:
(...)
20 Trata-se de pedido de restituição de crédito tributário referente ao Imposto de Renda
retido na fonte - IRRF (cód 8045 e 1708) e pedido de compensação com débitos do
interessado, referente a IRRF (cód 2932) e IRPJ (cód. 2917) lançados de oficio e formalizados
nos processos n° 15374.001686/00-21 e n° 15374.001687/00-94.
21 Através do Despacho Decisório de fls. 236, a autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório e declarou não homologadas as compensações
efetuadas, com base no Parecer Conclusivo n° 100/05 (fls. 233/235).
22 Não conformado, o interessado apresenta manifestação de inconformidade às fls.
262/275 e junta documentos às fls. 276/643.
23 Preliminarmente, alega o interessado que a não realização da diligência requerida
evidencia vício insanável no procedimento em curso e, conseqüentemente, na decisão
ora combatida.
24 Cumpre esclarecer que a solicitação da diligência (fls. 149), nos termos em que foi
formulada, decorreu da livre convicção da autoridade administrativa que analisou o
pleito do interessado. Com a manifestação da Divisão de Programação, Avaliação e
Controle da Atividade Fiscal — DIPAC às fls. 152/154 e com as consultas juntadas às fls.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
4
155/232, a autoridade administrativa, em sua livre convicção, entendeu ser dispensável
a diligência para emitir o Parecer Conclusivo n° 100/05, onde propôs o indeferimento da
restituição, opinando pela não homologação das compensações.
25 Portanto, não há vício no procedimento, ante a não realização da diligência
solicitada pela autoridade administrativa.
26 Quanto ao mérito, cumpre inicialmente destacar, conforme já mencionado no
Parecer Conclusivo n° 100/05, que a restituição ora solicitada pelo interessado se
refere ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, cuja retenção na fonte, quando a
lei assim determina, representa uma das modalidades de pagamento.
27 Verifica-se através do pedido (fls. 01) que o interessado deseja a restituição dos
seguintes valores:
[...]28 Nas consultas realizadas, referentes ao extrato das declarações de IRPJ, acostadas
aos autos às fls. 71/94, verifica-se que o saldo negativo de IRPJ apurado pelo
interessado corresponde a:
[...]29 Compõe a apuração desses saldos o valor de Imposto de Renda retido na fonte no
montante de:
[...]30 A fim de comprovar a existência dos créditos requeridos, o interessado traz aos
autos cópias do balancete de verificação contábil dos meses de dezembro, referente aos
anos-calendário em exame e das respectivas declarações de IRPJ (fls. 277/616), bem
como demonstrativo contendo n° das contas em que foram registrados os valores de
IRRF no balancete (fls. 617/620), extrato contendo débitos dos processos n°
15374.001.687/00-94 e n° 15374.001.686/00-21 (fls. 622/631).
31 Ocorre que tais demonstrativos contábeis isoladamente não comprovam o direito
creditório que o interessado pleiteia. Faz-se necessária a juntada de documentos que
deram suporte a escrituração.
32 Como, no presente caso, o saldo negativo de IRPJ é oriundo basicamente do IRRF,
os comprovantes de retenção são peças imprescindíveis na análise da apuração do
crédito a ser restituído, portanto, devem ser juntados aos autos. Tal exigência decorre
de expressa previsão, contida na Lei n° 7.450 de 23 de dezembro de 1985, que assim dispõe:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
33 Acompanhando esses comprovantes de retenção, onde consta o nome e CNPJ da
fonte pagadora, bem como os valores de rendimentos e dos respectivos IRRF, o
interessado deve preencher demonstrativo informando discriminadamente em qual conta
foi escriturado cada um dos rendimentos e respectiva retenção do tributo, constantes
dos documentos emitidos pelas fontes pagadoras, juntando ainda a correspondente
documentação contábil comprobatória.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
5
34 Tal providência deve ser adotada pelo interessado, visto que o IRRF só pode ser
considerado na apuração do saldo do IRPJ a pagar, nos períodos de apuração em
que(os respectivos rendimentos componham a base de cálculo do tributo.
35 Entretanto, não é o que se verifica na instrução destes autos.
36 Alega o interessado que os informes de retenção enviados pelas fontes pagadoras
encontra-se na empresa, entretanto, ajuntada aos autos não foi realizada pelo grande
volume de documentos. Nesse sentido, solicita a realização da diligência.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 04/22), repisando os argumentos
da manifestação de inconformidade, entretanto, juntou documentos aos autos de fls.755/2125
(anexos juntados ao processo), que são em sua maioria comprovante de rendimentos pagos e
retenção do IRRF das fontes retentoras e pagadoras, informe de rendimentos relativos as
comissões do período de 1993 até 1999.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou petição aos autos (fls. 659/662),
requerendo a desistência da lide em relação aos processos ora em análise, devido a inclusão dos
débitos constantes nos AIs 15374.001687/00-94 e 15374.001686/00-21 no programa de
parcelamento, conforme a parte do requerimento abaixo colacionada.

Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
6

Em seguida, foi preferido despacho de fls. 664, determinando a devolução dos
autos a unidade de origem, devido a desistência do recurso.
Ato contínuo, os autos retornaram e foram encaminhados para julgamento na C. 2
Turma Ordinária da 2 Câmara da 2 Seção de Julgamento, que proferiu despacho (fls.
714/717) declinando competência em razão de entender que a matéria era relativa a IRPJ -
IRRF antecipação.
Em 05 de outubro de 2016 esta turma baixou os autos em diligência por meio da
Resolução 1402000.397, a qual converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem analisasse se os documentos de fls. 755/2125, referentes aos períodos de 1995 até
1999 e elaborasse Relatório Circunstânciado, informando se ocorreu a retenção e o pagamento
do IRRF. Os autos retornaram de diligência com respectivo relatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, por tal motivo, dele tomo conhecimento apenas em relação a matéria e ao
requerimento de restituição do imposto, deixando de conhecer a parte relativa aos pedidos de
compensação dos créditos com os AIs 15374.001687/00-94 e 15374,001686/00-21.
Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 698.332,92, oriundo de crédito de
Imposto de Renda retido na fonte — IRRF (cód. 8045 e 1708), referente aos anos-calendário 1995
a 1999 (e-fl. 02).
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
7
O pedido foi indeferido, por meio do Despacho Decisório. O requerente apresentou
manifestação de inconformidade às e-fls. 317 a 330, com diversos anexos às folhas seguintes, a
qual foi indeferida pela DRJ.
Ao analisar o Recurso Voluntário, em 05 de outubro de 2016 esta turma baixou os
autos em diligência por meio da Resolução 1402000.397, a qual converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem analisasse se os documentos de fls. 755/2125,
referentes aos períodos de 1995 até 1999 e elaborasse Relatório Circunstânciado, informando
se ocorreu a retenção e o pagamento do IRRF.
Nas palavras da Resolução dessa Turma:
Conforme o Parece Conclusivo n° 100/05 (fls. 233/235), antes da Resolução, a
fiscalização não havia cumprido com a diligência, mas para suprir a ausência de conteúdo
probatório, juntou aos autos extrato do sistema ação fiscal com a informação de que o
contribuinte foi fiscalizado nos períodos de 1996 a 1998, tendo sido lavrados autos de
infração constantes dos processos n° 15374.001686/00-21 e n° 15374.001687/00-94,
deixando de se manifestar sobre os anoscalendários de 1995 e 1999.
4 Conforme mencionado no Parecer Conclusivo n° 100/05 (fls. 233/235), foi solicitada
diligência fiscal no estabelecimento do interessado, conforme despacho de fl. 146, a fim
de se apurar os saldos do imposto de renda a pagar (negativo ou não) nos anos-calendário
em pauta, ante a escassez dos elementos fornecidos pelo interessado e dos documentos
juntados para fins de instrução do processo.
5 A DIPAC da Delegacia da Receita Federal ,de Fiscalização/RJ, em resposta ao pedido de
diligência (fls. 152/154), anexou extrato do sistema ação fiscal com a informação de
que o contribuinte foi fiscalizado nos períodos de 1996 a 1998, tendo sido lavrados autos
de infração constantes dos processos n° 15374.001686/00-21 e n° 15374.001687/00-94,
não se manifestando quanto aos anoscalendário 1995 e 1999.
6 Ante a ausência de diligência, a autoridade administrativa instruiu o processo com novas
consultas, referente à declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, que
foram acostadas às fls. 155/232.
Quando a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (primeiro anexo) repisando os
argumentos de defesa da manifestação de inconformidade, juntou aos autos novos
documentos, na tentativa de comprovar a retenção do IRRF (todos os anexos).
Os documentos são, em sua maioria, comprovantes de rendimentos pagos e de retenção
do IRRF das fontes retentoras/pagadoras e informe de rendimentos relativos as
comissões do período de 1993 até 1999.
Tais documentos são aqueles que o v. acórdão recorrido apontou como necessário
para a comprovação do crédito de IRRF e que não constavam nos autos até aquele
momento, vejamos.
30 A fim de comprovar a existência dos créditos requeridos, o interessado traz
aos autos cópias do balancete de verificação contábil dos meses de dezembro,
referente aos anos-calendários em exame e das respectivas declarações de IRPJ
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
8
(fls. 277/616), bem como demonstrativo contendo n° das contas em que foram
registrados os valores de IRRF no balancete (fls. 617/620), extrato contendo
débitos dos processos n° 15374.001.687/00-94 e n° 15374.001.686/00-21 (fls.
622/631).
31 Ocorre que tais demonstrativos contábeis isoladamente não comprovam o
direito creditório que o interessado pleiteia. Faz-se necessária a juntada de
documentos que deram suporte a escrituração.
32 Como, no presente caso, o saldo negativo de IRPJ é oriundo basicamente
do IRRF, os comprovantes de retenção são peças imprescindíveis na análise da
apuração do crédito a ser restituído, portanto, devem ser juntados aos autos.
Tal exigência decorre de expressa previsão, contida na Lei n° 7.450 de 23 de
dezembro de 1985, que assim dispõe:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
33 Acompanhando esses comprovantes de retenção, onde consta o nome e
CNPJ da fonte pagadora, bem como os valores de rendimentos e dos respectivos
IRRF, o interessado deve preencher demonstrativo informando
discriminadamente em qual conta foi escriturado cada um dos rendimentos e
respectiva retenção do tributo, constantes dos documentos emitidos pelas
fontes pagadoras, juntando ainda a correspondente documentação contábil
comprobatória.
34 Tal providência deve ser adotada pelo interessado, visto que o IRRF só pode ser
considerado na apuração do saldo do IRPJ a pagar, nos períodos de apuração
em que os respectivos rendimentos componham a base de cálculo do tributo.
Ou seja, os documentos relativos aos períodos de 1995 até 1999, que foram
juntados aos autos em sede de Recurso Voluntário, são objeto do processo em
epígrafe e não foram analisados pela Fiscalização antes da Resolução.
Inclusive, a ausência de tais documentos nos autos no momento em que foi
proferido o v. acórdão recorrido, foi o que fundamentou o não provimento da
manifestação de inconformidade.
Sendo assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material, o relator
da Resolução 1402000.397 recebeu e analisou tais documentos, eis que os considerou como
provas passíveis de comprovar a retenção e pagamento do IRRF dos anos-calendários de 1995 até
1999, período objeto do processo em epígrafe. Entendeu que esses documentos poderiam
inclusive alterar a base negativa do IRPJ, gerando crédito a ser restituído para Recorrente.
Desta forma, a Resolução 1402000.397 seguiu o voto do relator no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem analisasse se os
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
9
documentos de fls. 755/2125, referentes aos períodos de 1995 até 1999 e elaborasse
Relatório Circunstânciado, informando se ocorreu a retenção e o pagamento do IRRF.
Determinou referida Resolução que caso fosse necessário deveria efetuar diligência
junto aos comissionados ou empresar de terceiros envolvidas nas operações ora em epígrafe, para
comprovar a retenção e o pagamento. Em seguida, determinou que a Recorrente fosse intimada
para se manifestar sobre o Relatório Circunstânciado no prazo de 30 dias.
Nesse sentido, conforme relatório de diligência de fls. 2226-2227 foram analisados
todos os Comprovantes Anuais de Retenção relativos aos anos-calendários 1995 a 1999,
constantes das e-fls. 1326 a 2107, destacando que as demais folhas apontadas na Resolução não
se referem a informes de rendimentos ou correspondem a períodos pretéritos ao ora pleiteado.
Segue abaixo conclusão da Diligência:
Da análise realizada, foi elaborada tabela acostada como “Documento Não Paginável” à
e-fl. 2225, e que pode ser baixada, visualizada e trabalhada em aplicativos de planilhas
eletrônicas.
Cumpre registrar que não foram validados os seguintes documentos:
 Duplicados;
 Ilegíveis;
 Beneficiários desconhecidos;
 Substituídos por comprovantes retificadores;
 Os que se referem a período, fonte pagadora e beneficiário coincidentes a de outro
documento, mas com valores divergentes. Nesse último caso, se os endereços dos
beneficiários foram diferentes, o comprovante foi validado, por ficar subentendido se
referirem a estabelecimentos distintos;
Os totais de valores retidos encontrados nos comprovantes de retenção anexados pelo
requerente, segregados por ano e código de retenção, são os que seguem:

Quanto à realização de diligências junto às fontes pagadoras a fim de comprovar a
retenção e o pagamento, entende-se pela inviabilidade da operação, visto o grande lapso
temporal transcorrido, de mais de vinte anos, desde os fatos geradores até os dias atuais.
Outrossim, os contribuintes são desobrigados de armazenar documentos fiscais por prazo
superior ao decadencial, caso não se refiram a pendências próprias perante o fisco.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.014541/00-71
10
CONCLUSÃO
Encaminhe-se para ciência ao contribuinte deste relatório, intimando-o a ingressar com
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, se assim o desejar. Esgotado o prazo
acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será devolvido ao CARF para
prosseguimento.
Por sua vez, a Recorrente manifestou-se às fls. 2233 concordando com o montante
de crédito apurado pela Receita Federal em referida diligência de fls. 2226-2227.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcialmente provimento ao
Recurso Voluntário com o fim de reconhecer os créditos a favor do contribuinte nos limites
identificado pela diligência de fls. 2226-2227, cuja tabela, segue também colacionada no presente
voto e abaixo reproduzida para melhor fixação.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2246
DF CARF MF
Original